Tribunal: TJSP
Processo: 1009878-97.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a demanda. Pretensão de reconhecimento de nulidade da sentença proferida em ação de cobrança em razão dos seguintes vícios: (i) não observância do entendimento firmado em recurso repetitivo quanto à impossibilidade de cobrança de taxas de não associados; (ii) existência de problemas na representação processual

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a demanda. Pretensão de reconhecimento de nulidade da sentença proferida em ação de cobrança em razão dos seguintes vícios: (i) não observância do entendimento firmado em recurso repetitivo quanto à impossibilidade de cobrança de taxas de não associados; (ii) existência de problemas na representação processual dos advogados que representam a associação na execução; (iii) ocorrência de prescrição intercorrente; (iv) impenhorabilidade do imóvel constrito. Questões que não acarretam o reconhecimento da inexistência do julgado. Mera pretensão de rediscussão do mérito da sentença transitada em julgado. A prescrição intercorrente, o vício de representação e a impenhorabilidade de imóvel são questões que devem ser arguidas no cumprimento de sentença em curso. Inadequação da via eleita. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.